Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719459-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LAUREANO DA SILVA AGRAVADO: CARLOS DE JESUS MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão na posse do autor, ora agravado, no imóvel localizado na QNN 20, conjunto A, lote 19a, Ceilândia/DF (id 46902811). O agravante requer a desistência do presente recurso com a consequente extinção do feito (id 47518384). Brevemente relatado, decido. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta na procuração a outorga de poder especial para que o procurador desista do recurso (id 46899921). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator